Tribunal: TJBA
Processo: 8019054-58.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Órgão Especial Mandado de Segurança Cível Nº 8019054-58.2024.8.05.0000 Impetrante: Anabel Galvão de Santana Malta Advogado(a): Danilo Souza Ribeiro, OAB/BA nº 18.370 Impetrados: Estado da Bahia e Desembargador(a) Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Procurador do Estado: Ricardo José Costa Villaca Procuradora-Geral de Justiça Adjunta para Assuntos Jurídicos Wanda Valbiraci Caldas Figueiredo Promotora de Justiça/Assessoria Especial: Ana Paula Bacellar Bittencourt Relator: Mario Alberto Simões Hirs MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA DO PODER JUDICIÁRIO. ANALISTA JUDICIÁRIO. DESIGNAÇÃO PARA EXERCER AS FUNÇÕES DE OFICIALA DE JUSTIÇA AVALIADORA. DESVIO DE FUNÇÃO. COMPROVADO. PRECEDENTES DO STJ. PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EXTERNA (GAE). CABIMENTO. DEMONSTRADA A NATUREZA EXTERNA DA ATIVIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VERIFICADO. ENTENDIMENTO DOMINANTE DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 378, DO STJ. CONCEDIDA A SEGURANÇA. Comprovado o desvio de função e o direito dos ocupantes dos cargos de Oficial de Justiça Avaliador, ao recebimento da Gratificação de Atividade Externa, não há outra conclusão senão de garantir o direito líquido e certo da impetrante ao recebimento da GAE, enquanto estiver designada para atuar como Oficiala de Justiça Avaliadora. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.º 8019054-58.2024.8.05.0000, em que são partes as acima citadas. Acordam os desembargadores integrantes do Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR a preliminar de inadequação da via eleita e, no mérito, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto deste Relator.